Tribunal: TJSP
Processo: 1018468-73.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a existência de nexo de

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a existência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
III. Razões de decidir
3. Relatório e laudo sem rigor técnico, cujos documentos foram produzidos unilateralmente pela seguradora. Ausência de força probante na hipótese dos autos. Bens não preservados para submissão à perícia judicial. Ademais, perícia técnica oficial realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, concluindo, de maneira clara e objetiva, pela total ausência do nexo causal. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.